Tribunal: TJSP
Processo: 2040549-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Sustação cautelar do regime aberto. Admissibilidade. Medida lastreada no poder geral de cautela do Juiz das Execuções. Descumprimento das condições impostas no regime aberto. Audiência referida pelo art. 118, § 2o, da LEP exigível apenas para as regressões definitivas, sob pena de se negar eficácia à sustação cautelar. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Sustação cautelar do regime aberto. Admissibilidade. Medida lastreada no poder geral de cautela do Juiz das Execuções. Descumprimento das condições impostas no regime aberto. Audiência referida pelo art. 118, § 2o, da LEP exigível apenas para as regressões definitivas, sob pena de se negar eficácia à sustação cautelar. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.